Tribunal: TJMT
Processo: 1022465-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022465-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), GENEROZA CLERI GIRALDI MONTEIRO - CPF: 535.683.621-04 (APELADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, não há que se falar em decadência, pois se aplica o instituto da prescrição, conforme disposição do art. 27 do CDC.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BS2 S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral de no 1022465-50.2018.8.11.0041, movida por GENEROZA CLERI GIRALDI MONTEIRO,,
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GENEROSA CLERI GIRALDI MONTEIRO em face de BANCO BONSUCESSO, para determinar:

- no contrato de empréstimo de 02/09/2011 no valor de R$ 608,09, sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado de 2% ao mês, sem capitalização, computando-se os pagamentos quanto aos meses 10/2011 a 03/2012 em R$ 35,77 e a liquidação antecipada da obrigação, em 03/2012, em R$ 575,21;

- no contrato de cartão de crédito, a incidência dos juros pela taxa média de mercado de julho/2013 a julho/2018, sem capitalização mensal, descontando-se os pagamentos noticiados nas fichas financeiras e extrato de transações Id. 18578765, o que for mais vantajoso à autora;

- devolução da cobrança indevida de R$ 60,81 a título de comissão correspondente bancário, restituindo-se de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês;

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”
- Id. n.o 78023016.

Em suas razões, de Id. n.o 78023026, a parte apelante argui, inicialmente, a decadência da pretensão, pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mais, aduz que a parte celebrou, por livre e espontânea vontade, o contrato denominado cartão de crédito, representado pelo termo de adesão de n.o 850916318. Esclarece que não se trata de um contrato de empréstimo consignado e que o pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante, nos termos da legislação vigente.

Ressalta que não há ilegalidade no contrato firmado, não havendo que se falar em anulação do contrato, inexistência de débito e indenização por dano moral.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar para reconhecer a decadência do direito da parte autora e, no mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de Id. n.o 78023031, pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão o recorrente.

Da decadência

Alega o banco apelante a decadência do direito da apelada, afirmando para tanto, que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 04 (quatro) anos conforme o artigo 178 do Código Civil.

No entanto, considerando que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, não há que se falar em decadência, pois se aplica o instituto da prescrição, conforme disposição do art. 27 do CDC.

A nulidade do negócio jurídico, na hipótese, está baseada no argumento de ato ilícito praticado por instituição financeira ao efetuar lançamento de débito em folha de pagamento de servidor público.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE, IN CASU - PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na discussão acerca do defeito no serviço, previsto na Seção II do Capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o artigo 27 do referido diploma legal, segundo o qual o prazo é prescricional, de 05 (cinco) anos, a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. [...] 5. Recurso improvido.”
(REsp 1123195/SP, Terceira Turma, Min. Massami Uyeda, j. 16.12.2010)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DECADÊNCIA AFASTADA – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PARCIAL PROVIMENTO. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, decorrente de falha na prestação de serviços, o CDC não prevê prazo decadencial, apenas prescricional. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, do NCPC.”
(N.U 0025799-85.2013.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

O pedido inicial consistia em obter a exibição de gravação das câmeras de segurança do banco requerido, ora recorrente, a fim de dirimir suposto furto de celular ocorrido nas dependências da agência bancária.

Em suas razões, o banco apelante discorre de modo genérico sobre temas diversos incluindo o fato de não haver, no caso, respaldo para a anulação do contrato, inexistência de débito e indenização por dano moral. No entanto, há na sentença, conforme relatado, somente a
limitação dos juros remuneratórios
a taxa média de mercado e
determinação da incidência dessa taxa sem capitalização mensal
, além da
devolução da quantia de R$60,81
(sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) cobrada a título de comissão de correspondente bancário.

Veja que não houve a anulação de nenhum contrato, a declaração de inexistência de débito ou a condenação da parte em indenização por dano moral.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021